Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-95.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO PATRICIO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 627.326.443-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001524-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PACIENTE ABSOLVIDO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EFEITOS ESTENDIDOS AO COAUTUADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A apreensão de pequena quantidade de droga não justifica a decretação da prisão preventiva,

sendo possível a substituição por medidas alternativas.

Praticado delito sem violência, com a apreensão de pequena quantidade de droga e sendo o agente primário, possível a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001524-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Manuel Magalhães Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04/01/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 199678180).

O pedido liminar foi indeferido (id

200537656).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 201985801).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 202628176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001524-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Vitor Manuel
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 04/01/2024, na companhia de
Lucas Oliveira
e
Kassio Patrício
, em posse de 29 (vinte e nove) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 69,19 g (sessenta e nove gramas e dezenove centigramas).

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular decretou a prisão preventiva de todos os autuados, destacando a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida, além da reiteração delitiva dos agentes, sob a seguinte fundamentação:

[...] a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizados por eles, posto que em unidade de desígnios adquiriram, transportaram, mantiveram em depósito diversas substâncias entorpecentes, as quais estavam sendo preparadas por eles para a respectiva distribuição e comercialização, conforme bem ressaltado pelos policiais que estavam fazendo o monitoramento daquele “ponto de droga/boca de fumo”, bem como sendo empreendidas diligências e investigações deste tráfico.

Aliás, tratou de uma localidade que estava investigada no âmbito da operação referida, sendo realizado o monitoramento e investigação pelas forças de segurança, diante das diversas “denúncias” recebidas narrando a comercialização de entorpecentes nessa região.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva. [...]

Destaco, que a garantia da ordem pública, está evidenciada ainda, mormente quando analisado também que os autuados possuem anotações criminais pretéritas em seus desfavores, sendo eventuais bons antecedentes, por si só, insuficientes para obstar a prisão preventiva no caso. [...] (
sic
).

Apesar de o magistrado singular ter feito menção a registro criminal, a atenta pesquisa ao sistema PJe-TJMT aponta que, além da abordagem em análise, o paciente
Vitor Manuel
possui somente uma outra ação penal, na qual foi absolvido da acusação da prática de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Desse modo, não há falar em registros criminais anteriores.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (69,19 g de pasta base de cocaína) não se revela exorbitante, ao ponto de indicar a gravidade concreta da conduta, reveladora de eventual periculosidade do agente.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem advertido que
“o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social”
(HC 544.030/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020).

Outrossim, considerações genéricas quanto aos efeitos da droga na camada social e possíveis outros crimes que a tem como móvel não são circunstâncias objetivas, a autorizar, no caso concreto, a decretação da prisão preventiva.

Assim, percebe-se que a motivação que dá suporte a segregação não satisfaz a instrumentalidade da prisão preventiva, mormente porque o paciente é tecnicamente primário e o volume de substância apreendida é pequeno, o que revela que o
periculum libertatis
é passível de ser tutelado pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Vitor Manuel Magalhães Sousa
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

Com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal e considerando que os mesmos argumentos foram empregados para justificar a prisão preventiva do conflagrado
Lucas Oliveira dos Reis
,
estendo
a ele os efeitos deste acórdão.

Deixo
de estender os efeitos ao conflagrado
Kassio Patricio Vieira
, porquanto este possui inquérito policial pelo crime de ameaça e ação penal pelo crime de roubo, ambos em andamento.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024